Tribunal: TJES
Processo: 5002658-83.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002658-83.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA CRISTINA GOMES PLACIDES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita as autoras/recorrentes.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REITERADA. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado por professoras contratadas sob o regime de designação temporária. As autoras pleiteavam a declaração de nulidade dos contratos sucessivos celebrados com a municipalidade e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias sucessivas e reiteradas promovidas pela Administração Pública Municipal configuram burla à exigência de concurso público e se geram o direito ao recebimento das parcelas de FGTS nos termos da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no Tema 191 (RE 596.478) no sentido de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tenham o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público. 4. O plenário do Supremo Tribunal Federal também fixou entendimento no Tema 916 (RE 765.320) estabelecendo que a extensão do tempo de serviço ou as renovações sucessivas de contratos temporários de natureza administrativa violam o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando o direito ao recolhimento do FGTS. 5. O histórico funcional das recorrentes demonstra a ocorrência de sucessivos e ininterruptos contratos de designação temporária ao longo de vários anos civis para o exercício da atividade docente, o que descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pela ordem constitucional vigente. 6. A ausência de caráter estritamente transitório enseja o reconhecimento da nulidade de pleno direito de todos os vínculos jurídicos mantidos entre as partes, resguardado o direito de percepção das parcelas de FGTS relativas ao período imprescrito de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. 8. Tese de julgamento: "1. A renovação sucessiva e por anos reiterados de contratação temporária para funções permanentes da Administração Pública desnatura o caráter de excepcional interesse público e atrai a nulidade do vínculo funcional. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária por burla ao concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito das parcelas do FGTS no período não atingido pela prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, II e IX; Lei Federal nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RO (Tema 191), Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012; STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016.

RELATÓRIO.

1. As autoras ingressaram com a presente ação ordinária em face do Município de Viana alegando que foram admitidas mediante processos seletivos para o exercício da função de professora por designação temporária em atendimento a suposto excepcional interesse público. Sustentaram que a primeira requerente exerceu suas atividades docentes no período compreendido entre os anos de 2020 e dezembro de 2024 e a segunda requerente laborou continuamente de 2022 a dezembro de 2024. Argumentaram que a manutenção de vínculos sucessivos, contínuos e por anos reiterados desnaturou a transitoriedade exigida pela Constituição Federal, transmutando a contratação emergencial em mecanismo permanente de gestão de pessoal, circunstância que violaria a obrigatoriedade do concurso público. Pleitearam a declaração judicial de nulidade de todos os contratos de trabalho temporários entabulados e a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos retroativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativos aos períodos laborados.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Inconformadas com o teor da decisão de piso, as demandantes interpuseram recurso inominado objetivando a integral reforma do julgado monocrático. No mérito, reafirmaram a ocorrência de sucessividade contratual exacerbada no setor de educação municipal, defendendo que a habitualidade e o prolongamento temporal das contratações temporárias retiram a validade jurídica dos pactos firmados. Invocaram a aplicação obrigatória dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados sob a sistemática da repercussão geral, aduzindo que a declaração de nulidade contratual impõe a obrigação de recolhimento dos depósitos de FGTS do quinquênio não prescrito.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da validade jurídica dos sucessivos contratos temporários firmados entre as professoras e o Município de Viana, bem como na consequente análise sobre o direito ao recebimento de depósitos de FGTS. O exame detido do acervo probatório e dos históricos funcionais revela que a primeira recorrente trabalhou para o município sucessivamente entre os anos de 2020 e 2024, enquanto a segunda recorrente manteve vínculo ativo continuado no período compreendido entre 2022 e 2024. Essa sistemática de renovações contratuais seguidas para o desempenho de funções docentes ordinárias desvirtua a hipótese excepcional prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, evidenciando que a Administração Pública utilizou o regime temporário para suprir demandas de caráter permanente e de natureza estável.

5. A reiteração de contratações temporárias para o exercício de atribuições rotineiras da máquina pública, despida de transitoriedade e eivada de sucessividade injustificada, configura autêntica burla à exigência constitucional do concurso público disposta no artigo 37, inciso II, da Carta Magna. Constatado o desvirtuamento da contratação precária por tempo determinado, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os liames jurídicos havidos entre as partes no período controvertido.

6. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência pacífica e obrigatória sobre os efeitos pecuniários decorrentes da declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Poder Público. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RO, paradigma do Tema 191 da repercussão geral, a Suprema Corte fixou o entendimento de que a nulidade do pacto por ausência de concurso público resguarda o direito do trabalhador ao recolhimento das parcelas devidas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7. Posteriormente, o Pretório Excelso reafirmou e estendeu esse posicionamento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, representativo do Tema 916 da repercussão geral, estabelecendo explicitamente que a contratação temporária prorrogada sucessivamente ou mantida de forma ilegal gera o direito à percepção do FGTS, aplicando-se integralmente aos servidores admitidos sob a modalidade de designação temporária que tenham seus contratos invalidados.

8. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, segue a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, alinhando suas decisões para garantir que o reconhecimento judicial do desvirtuamento e da nulidade das sucessivas contratações administrativas atrai a incidência do artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, tornando impositiva a condenação do ente político ao pagamento da verba em apreço.

9. A conclusão alcançada na sentença guerreada dissente frontalmente das teses jurídicas vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 916 da Repercussão Geral, o que reclama a intervenção deste colegiado para reformar a decisão de piso e adequar o julgamento aos precedentes obrigatórios da nossa ordem jurídica. Diante do manifesto trato sucessivo e da evidente nulidade dos contratos, faz-se imperiosa a condenação do Município de Viana ao pagamento das verbas do FGTS devidas às recorrentes, observando-se estritamente o prazo de prescrição quinquenal aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública, contada retroativamente a partir da data de propositura da ação.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pelas autoras e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e Declarar a nulidade de todos os contratos temporários celebrados entre as recorrentes e o Município de Viana no período objeto da inicial e condeno o ente público recorrido ao pagamento das quantias relativas aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidos a cada uma das autoras, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da demanda. Os valores devidos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, incidindo correção monetária e juros de mora em estrita consonância com os índices Oficiais da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), unificados sob a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, ante o êxito recursal obtido pelas recorrentes, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)